Tribunal: TJMT
Processo: 0014897-54.2013.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014897-54.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[R. BOCARDI & CIA LTDA - CNPJ: 10.334.271/0001-37 (APELANTE), ANDRE CARLOS GOBBATO - CPF: 559.283.401-25 (ADVOGADO), JANDESMARA CAVALHERI - CPF: 020.146.719-40 (ADVOGADO), FINI COMERCIALIZADORA LTDA. - CNPJ: 15.579.674/0001-60 (APELADO), DANIEL MEGA ARAUJO - CPF: 003.714.541-07 (ADVOGADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI - CPF: 100.534.918-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO VERBAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EXCLUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – INTERRUPÇÃO ABRUPTA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em que a parte demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar a exclusividade do contrato verbal de distribuição de gêneros alimentícios, bem assim que não ficou configurada a interrupção contratual abrupta e em prazo irrazoável, é caso de manter a sentença de improcedência dos pedidos da ação indenizatória.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N
.
0014897-54.2013.8.11.0015

APELANTE:

R. BOCARDI & CIA LTDA

APELADO:

FINI COMERCIALIZADORA LTDA.

Proc. referência:

Ação de Indenização Por Danos Materiais (Lucros Cessantes) e Danos Morais n. 0014897-54.2013.8.11.0015 - Cód. 193145 -

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação
interposta por R. Bocardi & Cia Ltda.

AÇÃO
:
Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
R. Bocardi & Cia Ltda. em desfavor de Fini Comercializadora Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Sinop)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condenou

a requerente no pagamento das custas judiciais e dos honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

APELO
: a apelante diz que
desde novembro de 2010 contratou com a empresa recorrida para a distribuição exclusiva dos seus produtos em Sinop e região, porém, tomou conhecimento de outra empresa que também comercializava os produtos da apelada, bem assim que foi informada que a partir de 01 de abril de 2013 não trabalharia mais como distribuidora daquela, que ocorreu a ruptura contratual abrupta, sem respeitar o tempo legal, que lhe causou prejuízos.

Sustenta a obrigatoriedade do aviso prévio de 90 (noventa) dias nos termos do art. 720 do Código Civil e pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e julgar totalmente procedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id.
149170567.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se houve
interrupção do contrato de representação com a empresa requerida apelada, sem aviso prévio,
a fim de
reconhecer a existência de danos materiais (lucros cessantes) e morais sofridos pela autora apelante.

A lide advém de suposto descumprimento/quebra contratual e ruptura unilateral, sem aviso prévio, por parte da requerida apelada, de contrato de distribuição/comercialização de produtos alimentícios (
produtos Fini).

Narra a inicial que autora apelante desde novembro de 2010 tinha contrato com a requerida apelada para a distribuição exclusiva dos seus produtos em Sinop e região, todavia
teve conhecimento de que a exclusividade foi quebrada, bem assim que em 01/04/2013 o contrato foi rompido sem respeitar os termos legais, que
a interrupção abrupta da distribuição dos produtos da marca Fini lhe trouxe inúmeros prejuízos, diante da considerável diminuição nas vendas, perda de clientes, além de danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos por entender que não restou demonstrada a contratação de exclusividade, bem assim que houve aviso para o rompimento contratual em prazo razoável, decisão que é objeto deste recurso.

Do conjunto probatório, tem-se que é incontroversa a contratação de distribuição de produtos alimentícios, todavia, como bem acentuado pela sentença, não ficou demostrada a forma contratual de exclusividade, máxime considerada a contratação verbal.

O documento (e-mail) que a autora apelante colaciona com o fito de demonstrar que houve a contratação com exclusividade se refere a suposto rompimento contratual da gerência de vendas da marca Fini com um representante de nome Pedro Magno (Id. 149171423 – pág. 49).

Sucede que o referido documento, vale frisar, e-mail, não confere a certeza da aludida contratação de forma exclusiva da recorrente pela empresa ora apelada.

Ressalta-se, não há cláusula expressa de exclusividade de representação/distribuição comercial em favor da apelante no aludido e-mail direcionado ao terceiro Pedro Magno.

Aliás, o mencionado e-mail faz referencia que a distribuição dos alimentos da marca Fini será realizada também pela empresa Plena, o que rechaça a tese de exclusividade.

E, no que tange à interrupção do contrato de representação comercial, extrai-se do conjunto probatório que 18 de março de 2013 foi encaminhada notificação via e-mail à apelante para lhe dar ciência que o rompimento do contrato ocorreria a partir do dia primeiro de abril de 2013.

Logo, como registrado pela sentença impugnada, não ficou evidenciada a interrupção abrupta do contrato de representação comercial, bem assim que o prazo concedido não se afigurada desarrazoado, como muito bem ressaltado pela sentença, cujo fragmento se corrobora e transcreve-se:

“Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, deduz-se que a requerente não comprovou, de maneira categórica, as teses elencadas na inicial, ponto crucial/nodal que a parte autora lançou mão, como pano de fundo, para efeito de dar concretude ao direito veiculado na petição inicial e que, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso I do Código de Processo Civil].

Efetivamente, o fato é que não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos que tenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, a ocorrência de exclusividade acordada entre as parte
s. Com efeito, embora o contrato escrito possa prever a exclusividade de zona ou zonas, a exclusividade não se presume na ausência de ajustes expressos.

[...].

Ainda, da análise meticulosa do teor da prova produzida no processo, deflui-se que o documento arquivado pela requerente, no evento no 81435761 – pág. 38, não demonstra, por si só, qualquer condição de exclusividade da requerente para revenda dos produtos. Com efeito, há apenas discriminação das regiões atendidas pela empresa requerente. Igual conclusão decorre do documento anexado no evento no 81435756 – pág. 52, o qual não se mostra suficiente para comprovar a exclusividade alegada na inicial, uma vez que sequer há indicação da data em que foi realizada a pesquisa.

Aliás,
neste particular, oportuno consignar que, ao excursionar o exame a respeito do manancial de provas que foram produzidas nos autos, mormente o teor do documento encartado no 81435756 – pág. 50,
depreende-se pelo próprio teor do e-mail que não havia exclusividade da empresa requerente na revenda dos produtos da requerida, considerando que a comercialização também era realizada pela empresa Plena
.

E mais, da análise meticulosa do teor da prova testemunhal produzida no processo (eventos no 81499800 – pág. 50/54, no 81505654, no 81530183 e no 81532047 – pág. 28/32), deflui-se que, em instante algum, qualquer uma das testemunhas inquiridas deixou perceptível, com um grau mínimo de confiabilidade, que efetivamente o acordo comercial firmado entre as partes previa a condição de exclusividade da requerente, na distribuição dos produtos. Deveras, o depoimento pessoal prestado pelo representante da requerente, no sentido de que havia exclusividade, mostra-se isolado e não possui respaldo em nenhuma prova produzida no processo.

Por via de consequência,
diante deste cenário, levando-se por linha de estima que o contrato de distribuição, firmado entre as partes, foi ajustado de forma verbal, e, considerando-se a inexistência de ajuste expresso de exclusividade de distribuição, conclui-se, por inferência racional, que a tese da inicial, de exclusividade na distribuição dos produtos da requerida, deve ser rechaçada.

[...]

Da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, deduz-se, que, no dia 18 de março de 2013, a requerente foi comunicada por
e-mail
que, a partir de 01 de abril de 2013, não trabalharia mais como distribuidora da requerida, ocorrendo, assim, a ruptura contratual, consoante documento acostado no evento no 81435767 – pág. 27. Por conseguinte, diante desta perspectiva, verifica-se já,
a priori
, que a alegação de ausência de aviso prévio cai por terra.

Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, no tocante ao prazo de aviso prévio, ainda que a rescisão unilateral não tenha previsto o interregno de 90 (noventa) dias, disposto no art. 720 do Código Civil, reputo que não foi concedido prazo irrazoável, no presente caso, pelos motivos a seguir expostos.

Primeiro
, porque
não se verifica do acervo produzido nos autos que a requerente tenha realizado investimentos vultuosos em razão da relação comercial firmada com a requerida
. Com efeito, não subsistem vestígios externos que detenham a capacidade de demonstrar, com grau mínimo de segurança, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, de que a requerente tenha realizado investimento prévio para criação de estrutura exclusiva de vendas ou “marketing” destinados aos produtos da requerida, tampouco a criação de mostruários, treinamento direcionado, que envolvessem o dispêndio de grande quantia em dinheiro.

Segundo
, porque
não há um mínimo de provas nos autos de que efetivamente a requerente tenha sido a responsável, pela primeira vez, em comercializar os produtos da empresa Fini no Estado do Mato Grosso
.

Terceiro
, porque a própria requerente assevera, na petição inicial, que
a empresa não se voltava a distribuição exclusiva dos produtos da requerida, e atuava no mercado de comercialização atacadista de produtos alimentícios em geral, há vários anos
. Dito de outro modo, verifica-se que a requerente é empresa com experiência no ramo de distribuição e possui outros clientes, não demonstrando dependência econômica com a revenda dos produtos da requerida. Inclusive, tais conclusões, também se extrai do depoimento pessoal do representante da autora, em que afirma que trabalhava no ramo de ração animal, biscoito e produtos de higiene e limpeza, antes mesmo do contrato realizado com a requerida.

Quarto
, porque a ruptura comercial não ocasionou prejuízos reais no patrimônio da requerente,
tendo em vista que, em razão do desacordo comercial, houve negociação do estoque e as mercadorias remanescentes foram adquiridas pela empresa Sigma Produtos Alimentícios Ltda, conforme se pode observar do conteúdo da prova oral produzida (evento no 81505654, no 81530183 e no 81532047 – pág. 28/32)

Quinto
, porque antes da formalização do e-mail, encaminhado no dia 18 de março de 2013 (evento no 81435767 – pág. 27),
desde o início do mês de março a requerente tinha ciência do término do contrato, em razão de contatos verbais anteriores, consoante se verifica da prova oral produzida no processo
.

Por conseguinte, diante desta moldura, com a ruptura da relação comercial, mostra-se evidente que a requerente suportou decréscimo da atividade, entretanto, tal prejuízo não decorre de conduta ilícita da requerida, eis que, como visto, não houve prova de aportes, na forma de aquisição de equipamentos, materiais, mostruários, treinamentos e estrutura direcionados a distribuição em caráter exclusivo dos produtos adquiridos face à requerida e/ou ausente comprovação de prejuízos reais no patrimônio da requerente.

Nesse contexto, ainda que a rescisão unilateral não tenha previsto o prazo de 90 (noventa) dias [art. 720 do Código Civil], diante da ausência de investimentos vultuosos, tal fato não é apto a ensejar dever de reparação civil. Logo, diante da ausência de ao ilícito praticado pela requerida, outra conclusão não resta senão a de que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe”. (g.n)

Como se vê,
a autora, aqui apelante, não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a ilegalidade no rompimento da relação negocial entre as partes.

Registra-se, não ficou demonstrado ato ilícito perpetrado pela requerida apelada a ensejar a responsabilidade em indenizar por danos materiais e morais.

Ademais, notadamente quanto ao dano moral, tem-se que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de
que as pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva para que se configure o dano moral, o que não acontece no caso em questão.

Assim, por todos os ângulos que se analisa a questão, mostra-se correta a sentença impugnada, porquanto é de ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% do valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022